Tribunal: TJES
Processo: 5005377-26.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005377-26.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARGARIDA DEUSEDETE DE OLIVEIRA KUSTER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação de operadora de saúde ao fornecimento de cobertura e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de envio de documentos complementares para auditoria médica, falta de manifestação sobre dispositivos legais e atos normativos da ANS, além de contradição no reconhecimento do dano moral diante da tese de dúvida razoável na interpretação do contrato.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a pretensão recursal visa apenas a revaloração da prova e a rediscussão da matéria decidida.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não servindo para a substituição ou alteração substancial da decisão.

5. Inexiste omissão quanto à exigência de documentos, uma vez que o acórdão assentou que tal conduta configurou recusa tácita e injustificada, caracterizando entrave burocrático abusivo frente ao laudo do médico assistente.

6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e resoluções da ANS não configura vício, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento se adotar fundamentação suficiente, tendo sido reconhecida a violação à boa-fé objetiva.

7. A contradição alegada sobre o dano moral não se verifica, pois o julgado superou a tese de dúvida razoável ao consignar que a recusa injustificada de procedimento essencial prolongou o sofrimento de paciente idosa, revelando conduta abusiva.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "A rediscussão de matéria já decidida e a pretensão de revaloração da prova são incabíveis na via estreita dos embargos de declaração quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do r. acórdão de id.
18927304
, proferido por esta egrégia Câmara, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da operadora, determinando de ofício o termo inicial dos juros de mora a partir da citação e majorando os honorários advocatícios para 17%.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de
omissão
e
contradição
, argumentando, em síntese, que
(i)
a decisão não se manifestou sobre as consequências da ausência de envio de documentos complementares pela parte recorrida para a avaliação da auditoria médica;
(ii)
a decisão não analisou expressamente dispositivos legais (arts. 113, 421, 422 e 432 do CC; arts. 1º a 4º da Lei nº 9.961/2000; art. 1º da Lei nº 9.656/1998; arts. 6º e 196 da CF; art. 54, § 4º, do CDC) e atos normativos da ANS (Resolução CONSU nº 08/1998 e RN nº 424/2017); e
(iii)
a decisão incorreu em contradição e omissão ao reconhecer o dano moral sem enfrentar a tese de exclusão da responsabilidade civil embasada na existência de dúvida razoável na interpretação do contrato.

Apresentadas contrarrazões pela embargada (id.
19558184
), pugnando pela rejeição do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005377-26.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARGARIDA DEUSEDETE DE OLIVEIRA KUSTER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do r. acórdão de id. 18927304, proferido por esta egrégia Câmara, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da operadora, determinando de ofício o termo inicial dos juros de mora a partir da citação e majorando os honorários advocatícios para 17%.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de
omissão
e
contradição
, argumentando, em síntese, que
(i)
a decisão não se manifestou sobre as consequências da ausência de envio de documentos complementares pela parte recorrida para a avaliação da auditoria médica;
(ii)
a decisão não analisou expressamente dispositivos legais (arts. 113, 421, 422 e 432 do CC; arts. 1º a 4º da Lei nº 9.961/2000; art. 1º da Lei nº 9.656/1998; arts. 6º e 196 da CF; art. 54, § 4º, do CDC) e atos normativos da ANS (Resolução CONSU nº 08/1998 e RN nº 424/2017); e
(iii)
a decisão incorreu em contradição e omissão ao reconhecer o dano moral sem enfrentar a tese de exclusão da responsabilidade civil embasada na existência de dúvida razoável na interpretação do contrato.

Apresentadas contrarrazões pela embargada (id. 19558184), pugnando pela rejeição do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Inicialmente, quanto à alegada omissão sobre a ausência de envio de documentos complementares, constata-se que a decisão colegiada abordou a matéria relativa à exigência de exames. O r. acórdão assentou expressamente que a exigência de laudos e exames complementares configurou recusa tácita e injustificada de cobertura frente ao laudo do médico assistente. A fundamentação adotada reconheceu a abusividade da conduta patronal na criação de entraves burocráticos desnecessários, o que esgota o ponto controvertido veiculado na apelação.

No que tange à apontada omissão por falta de manifestação explícita acerca de dispositivos constitucionais, legais e resoluções da ANS, a alegação não prospera. O r. acórdão rejeitou a tese de exercício regular de direito ao reconhecer a violação à boa-fé objetiva. O órgão julgador declinou os fundamentos normativos necessários para afastar a alegação de estrito cumprimento das regras administrativas da operadora.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento suscitado ou dispositivo legal invocado, desde que adote fundamentação suficiente à resolução da controvérsia (EDcl no MS 21.315/DF).

Por sua vez, em relação à arguida contradição e omissão pelo deferimento do dano moral frente à tese de dúvida razoável na interpretação do contrato, verifica-se a coerência lógico-jurídica interna ao julgado. A decisão superou o argumento de dúvida contratual e de mero inadimplemento ao consignar que a recusa injustificada de cobertura para o procedimento essencial prolongou o sofrimento da paciente idosa. A tese de dúvida razoável restou tacitamente superada pelo reconhecimento formal de que a recusa configurou conduta abusiva, evidenciando o intento da embargante de buscar a revaloração da prova e da legislação de regência.

Ademais, deixo de aplicar a multa pleiteada pela embargada em sede de contrarrazões, por não vislumbrar o manifesto caráter protelatório do recurso apto a ensejar a penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Assim, denota-se a inocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, restando claro o intento da embargante de promover a rediscussão do mérito da demanda, providência incabível na via recursal adotada.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)